Tribunal: TJSP
Processo: 2098522-33.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Divisão e Demarcação
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVISÃO DE TERRAS PARTICULARES. Indeferimento dos benefícios da gratuidade de justiça. Acerto. Cópias da declaração de imposto de renda indicam que o agravante detém rendimentos anuais e patrimônio incompatíveis com a hipossuficiência alegada. Documentos apresentados suficientes para afastar a presunção de incapacidade financeira prevista no artigo, §3o, do

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVISÃO DE TERRAS PARTICULARES. Indeferimento dos benefícios da gratuidade de justiça. Acerto. Cópias da declaração de imposto de renda indicam que o agravante detém rendimentos anuais e patrimônio incompatíveis com a hipossuficiência alegada. Documentos apresentados suficientes para afastar a presunção de incapacidade financeira prevista no artigo, §3o, do Estatuto Processual Civil. Decisão mantida.
RECURSO DESPROVIDO.